Tribunal: TJSP
Processo: 1006288-74.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento de voo nacional – Realocação para voo programado para partir com oito horas de atraso - Necessidade de aquisição de nova passagem com outra companhia – Compromisso médico previamente agendado na cidade de destino – Dano moral – Ocorrência – Dever de indenizar – Caracterização:

– O cancelamento de voo, com realocação para outro que partiria com oito horas de

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento de voo nacional – Realocação para voo programado para partir com oito horas de atraso - Necessidade de aquisição de nova passagem com outra companhia – Compromisso médico previamente agendado na cidade de destino – Dano moral – Ocorrência – Dever de indenizar – Caracterização:

– O cancelamento de voo, com realocação para outro que partiria com oito horas de atraso, compelindo o autor a diligenciar nova passagem com outra companhia, sob o risco de perder a consulta com médico cardiologista, previamente agendada na cidade de destino, acarreta dor e afiliação a ser recompensada com indenização pelos danos morais experimentados.

DANO MATERIAL
– Cancelamento de voo – Realocação para voo com partida programada com oito horas de atraso – Necessidade de aquisição de nova passagem com valor muito superior – Risco de perder consulta com médico cardiologista previamente agendada – Reembolso administrativo do valor equivalente ao trecho perdido – Dano material que deve corresponder ao valor integral do novo bilhete com abatimento do valor reembolsado:

– No caso de cancelamento de voo, com realocação para horário que não satisfaz as necessidade do passageiro, a fixação de indenização por danos materiais, em regra, deve corresponder ao valor integral do bilhete adquirido pelo autor com outra companhia para chegar em tempo ao seu compromisso, mas considerando o estorno administrativo do valor do trecho perdido essa quantia deve ser abatida do valor total da passagem adquirida.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1006288-74.2019.8.26.0003 Voto n. 20257
Registro: 2020.0000762086
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006288-74.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
CARLOS GIRÃO RODRIGUES, são apelados GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006288-74.2019.8.26.0003 Voto n. 20257
-- voto n.20.257 --
Apelação Cível n. 1006288-74.2019.8.26.0003
Apelante: RICARDO CARLOS GIRÃO RODRIGUES
Apelada: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara - 2a Vara Cível
Juiz de Direito sentenciante: Jomar Juarez Amorim
DANO MORAL
Cancelamento de voo nacional
Realocação para voo
programado para partir com oito horas de atraso - Necessidade de
aquisição de nova passagem com outra companhia Compromisso
médico previamente agendado na cidade de destino Dano moral
Ocorrência Dever de indenizar Caracterização:
O cancelamento de voo, com realocação para outro que partiria
com oito horas de atraso, compelindo o autor a diligenciar nova
passagem com outra companhia, sob o risco de perder a consulta
com médico cardiologista, previamente agendada na cidade de
destino, acarreta dor e afiliação a ser recompensada com
indenização pelos danos morais experimentados.
DANO MATERIAL
Cancelamento de voo
Realocação para voo com partida
programada com oito horas de atraso Necessidade de aquisição
de nova passagem com valor muito superior Risco de perder
consulta com médico cardiologista previamente agendada

Reembolso administrativo do valor equivalente ao trecho perdido
Dano material que deve corresponder ao valor integral do novo
bilhete com abatimento do valor reembolsado:
No caso de cancelamento de voo, com realocação para horário
que não satisfaz as necessidade do passageiro, a fixação de
indenização por danos materiais, em regra, deve corresponder ao
valor integral do bilhete adquirido pelo autor com outra companhia
para chegar em tempo ao seu compromisso, mas considerando o
estorno administrativo do valor do trecho perdido essa quantia
deve ser abatida do valor total da passagem adquirida.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006288-74.2019.8.26.0003 Voto n. 20257
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 149/153, que JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por
RICARDO CARLOS GIRÃO RODRIGUES contra GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A para condenar a ré no pagamento de R$442,11, com
atualização monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao
mês contados da citação, mais reembolso proporcional da taxa judiciária e
metade das despesas de citação, bem ainda honorários advocatícios de
10% do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). Por sua vez, o autor
pagará honorários advocatícios de 10% do valor do decaimento corrigido
desde a propositura da demanda.
Dessa respeitável apela o autor da ação,
pleiteando a reforma parcial da sentença. Narra ter contratado a empresa
apelada para transportá-lo de Fortaleza a São Paulo, com saída prevista
para às 05:30 horas e chegada às 09:10. No entanto, por culpa exclusiva
da apelada o voo somente partiria às 14h, isto é, com mais de oito horas
de atraso. Disse que em razão de consulta média marcada para a referida
data não pôde aguardar, tendo adquirido passagem de outra companhia
aérea.
Ressalta
que
a
companhia
aérea
não
comprovou a suposta readequação da malha aérea, limitando-se a
apresentar argumentos genéricos em sua defesa. Salienta a falha no
serviço prestado, devendo, pois, ser indenizado pelo sofrimento
ocasionado. Requer a fixação de indenização por danos morais para
patamar adequado de R$8.000,00, bem como a condenação pelos danos
materiais referentes à compra de nova passagem aérea.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006288-74.2019.8.26.0003 Voto n. 20257
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
164/165).
Fica
recebido,
nesta
oportunidade, também
no
efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Em resposta ao apelo (fls.173/189) o autor
apelado pugna pela manutenção do decisum por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I. Trata-se de ação de indenização por danos
morais ajuizada por A RICARDO CARLOS GIRÃO RODRIGUES contra
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., em que alega ter adquirido
passagens aéreas da companhia aérea ré, para um voo programado no dia
21.2.2019, com saída de Fortaleza às 5hr30min com destino a cidade de
São Paulo, com chegada prevista para às 9h10 (fls.20).
Narra que ao chegar no aeroporto foi
surpreendido com a informação de que o voo sofreria um atraso de 8
horas e trinta minutos, pois havia sido realocado para partir às 14hrs
(fls.21). Assim, não lhe restando alternativa, uma vez que possuía
consulta marcada para aquela data, adquiriu passagem aérea de outra
companhia.
Diante dos fatos ocorridos, ajuizou a presente
ação contra a companhia aérea com o intuito de ser reparados pelos
danos morais e materiais sofridos. Após a apresentação de contestação, o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006288-74.2019.8.26.0003 Voto n. 20257
MM. Juiz decidiu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos,
condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano material
correspondente à diferença da passagem adquirida com outra companhia
e a que o autor detinha com a apelada.
Destaca-se
que
no
caso
há
relação
tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990. Dessa forma, a responsabilidade da companhia de transporte
aéreo pela reparação de eventuais danos suportados por seus passageiros
independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o defeito na
prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto
no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
E é manifesto o vício na prestação do serviço,
porque restou incontroverso o atraso no voo que partiria de Fortaleza/CE
para São Paulo/SP, o que provocou a necessidade de aquisição de nova
passagem com outra companhia.
O cancelamento do voo inicialmente previsto,
com realocação para oito horas após o contratado, acarretou prejuízos ao
autor, porque havia entre as partes contrato de transporte, não respeitado
pela companhia aérea no que tange a obrigação de cumprir os horários
fixados, como dispõe o art. 737 do Código Civil.
A contestação apresentada não esclarece, não
justifica e, tampouco, demonstra a razão pela qual ocorreu a atraso no
voo. Argumenta que os horários podem ser acompanhados em tempo real,
bem como na hipótese de alteração do voo, ao consumidor compete optar
entre o reembolso da passagem ou solicitar um outro voo que lhe

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006288-74.2019.8.26.0003 Voto n. 20257
interesse. Disse que o atraso ocorreu por readequação da malha aérea e
que foram oferecidos todos os suportes aos autores, além de colocação no
próximo voo disponível.
Ausente uma explicação plausível para todos
os transtornos enfrentados, deve ser a empresa aérea responsabilizada
pelos transtornos provocados ao autor. O fato de a empresa disponibilizar
novo voo para realocação do autor não pode ser considerado como
suficiente para afastar a indenização pretendida, porque o novo voo
indicado pela companhia aérea acarretaria a perda de uma consulta
médica agendada pelo autor com seu cardiologista naquela data (fls.22),
obrigando-o a adquirir novo bilhete com companhia diversa, tendo
inclusive que arcar com os custos inerentes (fls.23/24).
Enfim, não há dúvidas de que a companhia
aérea prestou deficientemente os serviços que lhe competiam, porque além
de cancelar o voo com saída programada para às 5h30min, sugeriu a sua
reacomodação em voo que partiria com oito horas de atraso. Assim, fez
com que o próprio passageiro fosse obrigado a diligenciar nas outras
companhias aéreas para adquirir novos bilhetes, atitude esta que poderia
ser realizada pela própria companhia apelada, aumentando a angústia e
sofrimento do consumidor que se viu na iminência de perder sua consulta
previamente marcada para avaliação de um marcapasso implantado
(fls.22).
Logo,
a
empresa
apelada
deve
ser
responsabilizada pelos danos experimentados pelo autor.

Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006288-74.2019.8.26.0003 Voto n. 20257
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
OVERBOOKING.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES.
DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME MATÉRIA FÁTICA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
07/STJ.
INCIDÊNCIA.
VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO
DA RAZOABILIDADE.
1. O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova,
sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re
ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL
DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/AP), DJe 23/11/2009)
2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o
acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o
enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com
moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível
a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de
qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito.
4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1.
Com relação ao arbitramento do montante do
dano moral, é forçoso reconhecer que o montante da indenização deve
observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir
para o enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada em valor
1 AGRG no AG n° 1410645/BA Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 3a Turma
do STJ DJE 07/11/2011.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006288-74.2019.8.26.0003 Voto n. 20257
ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que
não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado,
quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio
adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto pelo
autor comporta provimento, porque ficou demonstrado o dano moral
sofrido em decorrência do quanto narrado na inicial, que configurou muito
mais que mero dissabor e desconforto, mas extrema perturbação
emocional e da tranquilidade dos passageiros que, em virtude do
cancelamento de seu voo, fora obrigado a diligenciar para aquisição de
novo bilhete, visto que a sua realocação para voo com oito horas de atraso
não possibilitaria o seu comparecimento no compromisso agendado na
cidade destino.
E dessa maneira, fixa-se a indenização em
R$ 5.000,00 para o autor, que se mostra adequado à necessária
compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar
dignamente as vítimas do evento danoso, desestimulando condutas
semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito
de quem quer que seja.
II. Com relação ao dano material, é fato
incontroverso que o autor, ora apelante, teve que adquirir novo bilhete
com outra companhia, para não perder sua consulta previamente
marcada com seu cardiologista, visto que o voo de realocação estava
previsto para decolar com oito horas de atraso.
Inicialmente o autor havia adquirido a

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006288-74.2019.8.26.0003 Voto n. 20257
passagem com a companhia apelada pelo valor de R$379,08 por trecho,
mas, em razão do atraso, foi compelido a adquirir novo bilhete pelo valor
de R$821,19.
Por outro lado, a companhia aérea bem
comprovou ter realizado o reembolso da quantia de R$379,08, equivalente
ao trecho perdido fls.43). Logo, correta a fixação do dano material em
R$442,11, montante equivalente à diferença entre o valor da nova
passagem e o valor reembolsado (R$821,19 R$379,08 = R$442,11)
Do contrário, caso acolhida a restituição
integral do valor da nova passagem, verificar-se-ia um enriquecimento
indevido de R$379,08, uma vez que a quantia foi reembolsada
administrativamente (fls.43).
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para condenar a companhia apelada ao
pagamento de indenização por danos morais experimentados no valor de
R$5.000,00, corrigidos a partir do arbitramento pela tabela prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme o que dispõe a Súmula 362 do
C. Superior Tribunal de Justiça2, e com juros legais a partir da citação,
nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, cumulado com o
artigo 405 do Código Civil3 .
Diante da sucumbência em maior parte da
companhia apelada, deverá ela arcar com 2/3 das custas, despesas
2 Sumula 362 STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento
3 Art. 240 NCPC: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nosarts. 397 e 398 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Art. 405 do CC: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006288-74.2019.8.26.0003 Voto n. 20257
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
ficando o 1/3 restante a cargo do autor.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --